Tribunal: STF
Processo: ARE 1034026
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é recurso extraordinário interposto em face de acórdão do assim ementado (eDOC 02, p. 111):



    APELAÇÃO - Ação declaratória de ilegalidade e inconstitucionalidade cumulada com repetição de indébito - Inexigibilidade por maltrato aos termos do artigo 145, inciso I1, da Constituição Federal e artigos 77 e 79 do Código Tributário Nacional - Desatendimento dos requisitos da especificidade e divisibilidade, caráter uti universi e não uti singuli - Taxa de Coleta de Lixo — Constitucionalidade da exação fiscal conforme jurisprudência do STF - Recurso provido. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150, I, da Constituição Federal e ao art. 114, do Código Tributário Nacional. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP deixou de apreciar o Recurso Extraordinário em razão de este ter sido protocolado prematuramente e não ratificado dentro do prazo legal (eDOC 04, p. 45).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se a interposição prematura do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 513 do STF que assim dispõe: 



    “A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (Câmaras, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito.”.”



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREMATURO. JULGAMENTO. ÓRGÃO ESPECIAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO PROFERIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE QUE COMPLETA O JULGAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 513 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I O recurso extraordinário foi interposto prematuramente, uma vez que a decisão que enseja a interposição do extraordinário não é a do Órgão Especial que julgou o incidente de inconstitucionalidade, mas aquela proferida, posteriormente, pelo órgão competente, que completa o julgamento do feito. Incidência da Súmula 513 do STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido (RE 535.523-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 29.03.2011).



    APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 513/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento consignado na decisão agravada espelha a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal na matéria, razão pela qual não há falar em afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso, a teor da decisão que desafiou o agravo. Na esteira da Súmula nº 513/STF: A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do Plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (Câmaras, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 793.389-AgR, Rel Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.09.2017).”.



    Enfatizo, ainda, que, no julgamento do ARE 944.358-AgR-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, DJe 12.04.2016, a Segunda Turma desta Corte, ao aplicou a mencionada Súmula 513, assim se fundamentou: 



    “Não assiste razão à parte ora recorrente, eis que a decisão agravada ajusta-se, com integral fidelidade, à diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria em exame.”.



    Dessa forma, incabível o presente o recurso, haja vista que interposto antes da apreciação do incidente de inconstitucionalidade.



    No que tange a discussão acerca da constitucionalidade da Taxa de Coleta de Lixo ressalto que, em sede de repercussão geral, o STF assentou a constitucionalidade da instituição das taxas cobradas, em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis. 



    Veja-se a ementa da Questão de Ordem em RE-RG 576.321, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2009:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. taxa. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO.”.



    Ademais, convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 02, p. ):



    “No que diz respeito à taxa de coleta de lixo, por seu turno, revisando alguns conceitos mais restritos às suas características, infere-se que á exação não se distancia dos comandos advindos do art. 77 do CTN e art. 145, II, da CF, pois referida taxa possui especificidade e divisibilidade e sua base de cálculo não está a exigir uma correspondência simétrica com o valor despendido pelo Poder Público (…) Por isso e também porque o lixo produzido em determinado imóvel e recolhido pelo Poder Público municipal beneficia diretamente aquele que produziu o lixo, sendo ele específico e divisível - pois, é possível verificar quanto cada usuário produz de lixo -, o STF passou a admiti-la, consoante restou consignado no RE 232.391-1, circunstância que, aliás, levou o Pretório Excelso a editar a Súmula Vinculante n° 19, ”.



     



    Nesse quadro, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF segundo a qual é constitucional a cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar cuja base de cálculo guarde relação com a área do imóvel. 



    A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados:



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Ausência. Imunidade recíproca. INFRAERO. Taxa de coleta de lixo domiciliar. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Precedentes. Súmulas Vinculantes nºs 19 e 29. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE n° 638.315/BA, Relator o Ministro Cezar Peluso, com repercussão geral reconhecida, assentou que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal alcança a INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. 4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a taxa de coleta,remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral. Incidência da Súmula Vinculante nº 19. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da constitucionalidade da utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar. Incidência da Súmula Vinculante nº 29. 6. Agravos regimentais não providos. (RE 901.412 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.12.2015)



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. Taxa DE COLETA DE lixo: BASE DE CÁLCULO. IPTU. MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, S.P. I. - O fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU - a metragem da área construída do imóvel - que é o valor do imóvel (CTN, art. 33), ser tomado em linha de conta na determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base de cálculo igual à do IPTU: o custo do serviço constitui a base imponível da taxa. Todavia, para o fim de aferir, em cada caso concreto, a alíquota, utiliza-se a metragem da área construída do imóvel, certo que a alíquota não se confunde com a base imponível do tributo. Tem-se, com isto, também, forma de realização da isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva: C.F., artigos 150, II, 145, § 1º. II. - R.E. não conhecido. (RE 232393, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ 05.04.2002).



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente